Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708781-66.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO, JANILTO LIMA COSTA RECORRIDOS: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRÉ DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRAÇAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo instrumento. Imissão na posse. Validade, no caso, da citação por aplicativo. Ausência de atestado médico quanto à alegada incapacidade dos réus. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 239 e 246, incisos I a V, ambos do CPC, insurgindo-se contra a citação realizada, ao argumento de que não foram observados os requisitos formais. Apontam, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID. 34285816). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 239 e 246, incisos I a V, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ressalte-se que os réus foram acometidos por Covid em dezembro/2019 (id 24361962); a citação, por sua vez, foi efetivada em 24 de janeiro/2020, conforme atesta a certidão exarada pela Oficiala de Justiça (id 81820227, autos principais), ocasião em que nada alegaram quanto à suposta incapacidade física e mental que os impossibilitaria de receber o ato (CPC 245), limitando-se a informar que estavam em uma chácara, cujo endereço não quiseram declinar, e aceitavam expressamente receber a citação pelo aplicativo. Além do mais, não há nos autos laudo ou declaração médica que ateste a alegada incapacidade dos réus” (ID. 27439153). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID. 34285816). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016